Tribunal: STJ
Processo: 1066662-95.2015.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661550 - SP(2024/0205224-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
ADVOGADOS
: JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
MARIA LUIZA LINS - SP461318
EMBARGADO
: CENTRAL DE EVENTOS - VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d1043d3-2070-4a2a-b0f4-7bf2052ca660

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661550 - SP(2024/0205224-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
ADVOGADOS
: JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
MARIA LUIZA LINS - SP461318
EMBARGADO
: CENTRAL DE EVENTOS - VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO EMBARGÁVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GOL LINHAS AÉREAS
INTELIGENTES S.A. ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO
"
CONSUMIDOR.
EMISSÃO
DE
PASSAGENS
AÉREAS.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA.
RESPONSABILIDADE. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DO
CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em sentido
inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à ocorrência de
fraude na emissão de passagens áreas e à distribuição do ônus da
prova demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento " (e-STJ fl. 1.167)

Nas presentes razões (e-STJ fls.
), a embargante suscita
1.176/1.178
omissão do julgado quanto à patente negativa de prestação jurisdicional.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.189/1.192.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54118650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 6f1cdb97-12ef-466b-8cf6-85eaff8691fb

Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses elencadas no
do Código de Processo Civil, o qual prevê o seu cabimento para esclarecer
art. 1.022
obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto ou questão sobre
o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.
Na espécie, o embargante suscita omissão no que tange às omissões
aventadas no acórdão estadual, sobretudo quanto ao seguintes pontos:

(i) os julgados de casos análogos colacionados pela Gol, em que se concluiu
que o simples fato de terceiros fraudadores terem emitido os bilhetes, não
significa que houve falha de segurança no sistema eletrônico da companhia
aérea; e (ii) o argumento de prova diabólica" (e-STJ fls.
).
1.177/1.178

A respeito do aludido ponto, importa consignar que o aresto embargado foi
cristalino ao assentar que "agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da
" (e-STJ fl. 1.168)
irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada
Confira-se trecho elucidativo:

"Inicialmente, o recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido no que
tange "ao fato de que tal entendimento vai em desencontro da nossa
jurisprudência, uma vez que é vedada realização da prova negativa,
" (e-STJ fl.
cabendo a parte autora, ora Recorrida, provar suas alegações
1.096).
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, assim delineou a matéria:

"Com efeito, o acórdão atacado negou provimento aos recursos
interpostos pelas partes para manter a sentença que reconheceu a
inexigibilidade do débito apontado na inicial, sob o fundamento de que
o sistema de emissão de passagens da requerida não foi capaz de
identificar o padrão de emissão diverso do habitual da autora e nem
de coibir a ocorrência da fraude constatada no laudo pericial,
afastando, por lógica, a tese de culpa exclusiva da autora aventada no
(e-STJ fl. 1.088).
recurso"

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal
de origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando
patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que objetivava a
reforma do julgado por via inadequada" (e-STJ fl. 1.168)

Destaca-se, ainda, do voto condutor prolatado pelo TJSP:

"Embora não tenha sido possível identificar de forma exata como agiram os
fraudadores ou como os dados vazados foram obtidos, fato é que o sistema
disponibilizado pela requerida não foi capaz de identificar o padrão de
emissão diverso do habitual da autora e nem de coibir a ocorrência da
fraude.
Como bem assinalou o magistrado de origem, a requerida “limitou- se ao
argumento de que o login e a senha de acesso para a aquisição são de uso
pessoal e intransferível e, por isso, de responsabilidade da autora. De toda
sorte, a premissa não exclui a fraude. O sistema eletrônico foi criado com o
nítido objetivo de incrementar a venda de passagens pelas agências de
viagens e alavancar o lucro. Era de sua incumbência zelar pela higidez da
ferramenta.”.
Documento eletrônico VDA54118650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 6f1cdb97-12ef-466b-8cf6-85eaff8691fb

Anote-se que incumbia à requerida a prova de que as passagens foram
efetivamente emitidas pela autora ou que foram de alguma
forma aproveitadas por ela, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil, vez que era inviável imputar à autora produção de prova
negativa" (e-STJ fl.
)
1.077/1.078

Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob ângulo
diverso do pretendido pela embargante.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Desse modo, o cotejo das razões de decidir com o quanto alegado na petição
dos embargos de declaração evidencia a inexistência de omissão, a afastar
possibilidade de manejo dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
§
art. 1.026,
2o, do Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:45
Código de Controle do Documento: 6f1cdb97-12ef-466b-8cf6-85eaff8691fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.661.550 / SP
Número Registro: 2024/0205224-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10479730320158260100 10666629520158260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
ADVOGADOS : JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
MARIA LUIZA LINS - SP461318
AGRAVADO
: CENTRAL DE EVENTOS - VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A
ADVOGADOS
: JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - SP298104
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
MARIA LUIZA LINS - SP461318
EMBARGADO : CENTRAL DE EVENTOS - VIAGENS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: MAURÍCIO ROBERTO FERNANDES NOVELLI - SP182544
Documento eletrônico VDA55074903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: 6110373b-d5f9-4198-8c7d-188ed57e7a34

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:53:50
Código de Controle do Documento: 6110373b-d5f9-4198-8c7d-188ed57e7a34